Tribunal: TJDFT
Processo: 0796125-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO GÁS, DF SOCIAL E AUXÍLIO ALUGUEL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. RENDA CADASTRADA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL (AUXÍLIO ALUGUEL) DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO CUSTEIO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de Auxílio Gás, DF Social e Auxílio Aluguel.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80742789).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer. Afirmou que se encontra em situação de vulnerabilidade social, inserindo-se no perfil do público-alvo das políticas públicas de assistência social promovidas pelo DF. Noticiou que compareceu por diversas vezes no CRAS responsável por sua região, com o objetivo de receber os benefícios do Vale Gás, DF Social e Auxílio Aluguel, porém não obteve êxito no atendimento ou qualquer resposta efetiva por parte da Administração.
4. Em suas razões recursais, sustentou que o indeferimento dos pedidos sob o fundamento do não preenchimento do critério de renda estabelecido nas leis que regem os benefícios, é equivocado e excessivamente restritivo, desconsiderando a finalidade da legislação assistencial. Aduziu que sua renda provém do Benefício de Prestação Continuada (BPC), de natureza assistencial e destinado a pessoas com deficiência em situação de miserabilidade e não devem ser computadas como renda para fins de concessão de outros programas sociais, sob pena de se criar um ciclo vicioso de exclusão. Argumento que o valor líquido recebido é drasticamente reduzido por empréstimos consignados, restando disponível para seu sustento quantia muito inferior ao salário-mínimo. Defendeu a necessidade de flexibilização do critério de renda e da análise da vulnerabilidade concreta. Pugnou pela reforma da sentença a fim condenar o DF à obrigação de fazer consistente na imediata concessão dos benefícios Auxílio Gás, DF Social e Auxílio Aluguel ao recorrente, desde a data do requerimento administrativo ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem para a reanálise do conjunto probatório, em especial da real condição de vulnerabilidade do recorrente, afastando-se a interpretação equivocada sobre sua renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se há direito subjetivo à concessão/reestabelecimento do Auxílio Gás, DF Social e Auxílio Aluguel, diante da renda registrada no Cadastro Único, da natureza do BPC recebido e das circunstâncias fático assistenciais descritas nos relatórios da rede socioassistencial distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta do extrato previdenciário que o recorrente percebe benefício assistencial no valor mensal de R$ 1.518,00, conforme ID 80742777. Ainda que o valor líquido creditado sofra reduções por consignações, os valores não devem ser abatidos para fins de preenchimento dos requisitos para concessão de benefícios previstos em lei.
7. De acordo com as informações técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Cadastro Único registra família unipessoal com renda per capita de R$ 1.518,00, superior ao limite de meio salário mínimo exigido pela Lei 14.237/2021 (Auxílio Gás federal), pela Lei Distrital 6.938/2021 (Cartão Gás) e pela Lei Distrital 7.008/2021 (DF Social), motivo pelo qual não há elegibilidade atual para tais programas, nem ilegalidade na exclusão anterior motivada por procedimento de “averiguação – fiscalização federal”, conforme documento de ID 80742783.
8. No tocante ao Benefício Excepcional (Auxílio Aluguel), o relatório socioassistencial do CRAS registra o pagamento de oito parcelas de benefício, inclusive em 2018, 2019 e 2025, e que, em atendimento de 30/05/2025, houve declaração de retorno a moradia cedida e de ausência de intenção de alugar novo imóvel (ID 80742783), o que descaracteriza o requisito legal de custeio de aluguel residencial e impede a continuidade do benefício, sem que se evidencie omissão ou recusa indevida de atendimento pelo serviço.
9. Embora a situação de vulnerabilidade social e de saúde esteja demonstrada por documentos médicos e socioassistenciais, o reconhecimento dessa condição não autoriza, isoladamente, a relativização dos requisitos objetivos fixados em lei para benefícios de caráter programático e sujeito à disponibilidade orçamentária, sob pena de violação à legalidade e à isonomia entre potenciais beneficiários. Assim, inexistente qualquer ilegalidade na atuação administrativa a ensejar a reforma da sentença.
10. A concessão dos benefícios assistenciais pleiteados demanda análise criteriosa das hipóteses previstas na legislação específica, a fim de resguardar a finalidade da norma e alcançar todos aqueles em situação de vulnerabilidade social, sem desequilibrar as finanças do ente público. Os critérios são objetivos, não sendo possível a análise subjetiva da vulnerabilidade alegada por cada cidadão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade me razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.